Tribunal: TJDFT
Processo: 0754555-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0754555-03.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDMUR PEREIRA ROCHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vista ao recorrente para se manifestar quanto à realização dos exames RM DE ARTICULACAO COXO-FEMURAL (BILATERAL) ADULTO S/CONTRASTE S/SEDACAO e RM DA COLUNA LOMBOSACRA ADULTO S/CONTRASTE S/SEDACAO, na forma pugnada pelo Ministério Público ao ID 55358102. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital